Tribunal: CARF
Processo: 13839.721666/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721666/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARÍLIA FIGUEIREDO RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.
GASTOS COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis da declaração anual de ajuste os gastos efetuados com a
instrução do titular bem como de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 18a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-
106.765, de 17/04/2019 (e-fls. 44/47), que julgou parcialmente improcedente a impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721666/2013-17
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721666/2013-17

apresentada pelo recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente
adunada aos autos (e-fls. 5/12).
Intimado da referida decisão em 13/05/2019, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 49), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 23/05/2019 (e-fls. 54), no
qual se limita a apresentar informar se encontrar anexando os comprovantes com os gastos de
instrução do dependente ANDRÉ LUIS RESENDE MOREIRA efetuados com o Instituto
Educacional de Jundiaí, como também declaração que comprovaria a veracidade dos gastos
realizados como o odontólogo Amauri Bernardes Pinto Filho.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 62/64.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada pelo ora recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente pelo profissional Amauri
Bernardes Pinto Filho, no valor de R$ 393.93; e com despesas com instrução do seu dependente
e que teriam sido pagos ao Instituto Educacional de Jundiaí, no montante de R$ 3.220,07.
Dedução das despesas médicas e odontológicas
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls.47):
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721666/2013-17

Junto à impugnação, foram apresentados os comprovantes referentes ao profissional
Giovanni (fls. 14/19) e às empresas Pro-X (fl. 21) e Bradesco Saúde S.A. (fl. 22), os
quais são considerados hábeis e suficientes para cancelar as glosas correspondentes.
Quanto aos recibos referentes ao profissional Amauri (fl. 20), estes carecem da
indicação: 1) de seu registro no conselho profissional correspondente, a atestar ser um
dos profissionais indicados no caput do art. 73 acima, e 2) de seu endereço (inc. III),
motivo por que a glosa do valor de R$ 393,93 deve ser mantida.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721666/2013-17

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721666/2013-17

Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721666/2013-17

A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo e que
totaliza o montante de R$ 393,93, em face da declaração fornecida pelo odontólogo Amauri
Bernardes Pinto Filho e que se encontra acostada às e-fls. 62.
Despesas com instrução
Afirmou o ilustre relator da autoridade a quo ao manter a glosa do montante
adrede informado com a presente rubrica (e-fls. 46):
A glosa de instrução de R$ 3.220,07 (limite anual) correspondeu ao pagamento de R$
8.094,51 ao Instituto Educacional de Jundiaí, referente ao dependente André (fl. 29),
pela falta de apresentação dos comprovantes da despesa (fl. 8).
Junto à impugnação, a Contribuinte novamente não apresentou nenhum comprovante.
Esclarecemos que, conforme dispõe o art. 66 do RIR/2018, todas as despesas estão
sujeitas à comprovação documental para que sejam aceitas como dedutíveis na DIRPF:
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Desta forma, considerando a falta de comprovação documental, concluo que a glosa
deve ser mantida.
Também com relação à presente rubrica o acórdão que ora está sendo vergastado
merece censura, para vir a ser reparado com o restabelecimento do valor glosado pela autoridade
lançadora a título de gastos com instrução e mantido pela autoridade de piso, em face da
apresentação dos documentos que se encontram devidamente colacionado às e-fls. 63/64.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.580 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721666/2013-17

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital